Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-11.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003673-11.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ATILIO CARLITO BORTOLAI - CPF: 158.474.118-04 (AGRAVANTE), MARCELO ZANDONADI (AGRAVADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUÁRIA FREDY LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RONCOLATTI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - NÃO CONCEDIDO O BENEFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita, deve-se comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ATÍLIO CARLITO BORTOLAI,
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juscimeira-MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico em fase de cumprimento de sentença de n.º 244-02.2000.811.0048 – Código n.º: 894
, proposta por
MARCELO ZANDONADI,

que

julgou improcedente o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Irresignado, o Agravante sustenta, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, alega que após o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Ato Jurídico que propôs em face da Agropecuária Fredy Ltda., julgada improcedente, o Agravado, advogado da agropecuária, propôs o cumprimento da sentença, pleiteando o pagamento dos honorários advocatícios que foram arbitrados no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduz o agravante, ainda, que sua situação econômica foi alterada após várias ações propostas sobre bens imóveis, de modo que está em condição de hipossuficiência, conforme comprova pedido de assistência judiciária, extratos do benefício de INSS e declaração de pobreza, não tendo como arcar com a execução dos honorários advocatícios, sem prejuízo da sua sobrevivência e da sua família.

Por fim, sustenta estarem presentes os requisitos para concessão da liminar pleiteada e pede, portanto, seja concedido os benefícios da justiça gratuita. (Id. 556967)

A liminar requerida foi
indeferida
(Id. 1029747).

Não foram apresentadas Contrarrazões (Id. 1147516).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo provimento do recurso (Id. 1404804).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ATÍLIO CARLITO BORTOLAI,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico em fase de cumprimento de sentença de n.º 244-02.2000.811.0048 – Código n.º: 894, proposta por
MARCELO ZANDONADI,

que

julgou improcedente o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, o Agravado Marcelo Zandonadi, advogado da Agropecuária Fredy Ltda., em razão do arbitramento de honorários advocatícios quando proferida sentença de improcedência nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico, proposta pelo Agravante, protocolizou cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ocorre, todavia, que o Agravante, sustenta que sua situação econômica foi alterada, de modo que está em condição de hipossuficiência, conforme comprova pedido de assistência judiciária, extratos do benefício de INSS e declaração de pobreza, não tendo como arcar com a execução dos honorários advocatícios, sem prejuízo da sua sobrevivência e da sua família.

Veja-se o teor da decisão impugnada:

“ 3.
Depreende-se da documentação juntada aos autos que não houve nenhuma comprovação quanto à situação econômica do autor, prendendo-se a demonstrar a sua hipossuficiência, o que por si só, não é motivo ensejador de lhe garantir o deferimento da assistência judiciária gratuita.

4. A demais, o mérito do pedido do autor envolve o interesse da parte adversa, por isso, impossível de ser deferido no presente caso, vez que, com a sentença, encerrou-se o ofício jurisdicional da primeira instância.

5. Assim, o executado não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, quando comentava o dispositivo do antigo código, o qual possui a mesma redação do código atual in verbis: “Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.”

6. Diante do exposto, conforme fundamentação supra, julgo IMPROCEDENTE o pedido de assistência judiciária gratuita, manejado pela parte executada, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

7. Defiro o pedido retro para que sejam renumeradas as folhas dos presentes autos. 8. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.”

A questão recursal resume-se em saber se é caso de conceder, ou não, a Assistência Judiciária ao Agravante.

O que pretende o Agravante é a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, e consequentemente o não pagamento da execução dos honorários advocatícios arbitrados na ação de conhecimento, o que não pode prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

É o que se vê dos acórdãos que ora transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.
Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário
" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).”

[Destaquei]

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA.
1.
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
. 2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea. 3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 112755/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julg. 1º/4/2014).

[Destaquei]

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista o documento juntado (Id. 946240) – comprovante de rendimento expedido pelo INSS – bem como os Extratos de Pagamento do Amparo Social ao Idoso (Id. 557075), tenho que não basta para comprovar a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada de impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe
.” (N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.1-
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.
” (MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). (Destaquei)

Como a documentação apresentada é frágil para demonstrar a hipossuficiência, já que não inclui comprovantes de demais despesas mensais, impõe-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020